Tribunal: TJBA
Processo: 8047106-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047106-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANATALIA DA SILVA REIS Advogado(s): LIZIANE CORDEIRO REIS SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MANDAMENTAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. INTERNAÇÃO EM UNIDADE ESPECIALIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por paciente idosa (76 anos), portadora de neoplasia hepática, hipertensão e diabetes, internada em unidade municipal sem suporte adequado, objetivando sua transferência imediata para hospital com especialidade em oncologia e cirurgia geral, ante a inércia da regulação estatal. A liminar foi deferida e cumprida posteriormente. II. Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar; a violação a direito líquido e certo à saúde diante da demora na regulação; e a oponibilidade da fila de regulação e da reserva do possível frente ao risco de morte. III. Razões de decidir 3. A efetivação da transferência hospitalar apenas após o deferimento da medida liminar não acarreta a perda do objeto da ação, remanescendo o interesse processual na confirmação da ordem para assegurar a estabilidade da tutela jurisdicional. Preliminares rejeitadas. 4. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), não podendo a burocracia estatal ou a alegação de respeito à fila de regulação sobrepor-se à garantia do mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, especialmente quando comprovada a gravidade do quadro clínico por laudo médico idôneo. 5. A ineficiência do sistema de regulação configura ato omissivo ilegal, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para garantir o tratamento adequado, inclusive em rede privada às expensas do ente público, se inexistente vaga na rede pública. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O cumprimento da medida liminar de transferência hospitalar não enseja a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, sendo necessária a confirmação da ordem em juízo de mérito. 2. A demora injustificada na regulação de paciente com risco de morte viola direito líquido e certo à saúde, autorizando a determinação judicial de transferência imediata." Dispositivos relevantes: CF/88, art. 196 e art. 198; Lei nº 8.080/1990. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANATALIA DA SILVA REIS, contra alegada ilegalidade, figurando como autoridade impetradas os SECRETÁRIOS DE SAÚDE ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando integralmente a liminar deferida, para reconhecer o direito da Impetrante à transferência e internamento em unidade hospitalar adequada ao seu quadro clínico, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)